Tribunal: TJDFT
Processo: 0726896-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o".
2. Em regra, os valores destinados ao sustento do devedor e de sua família ostentam natureza alimentar e são impenhoráveis. Todavia, tal condição deve ser comprovada.
3. No caso concreto, embora o agravante alegue que tem outra fonte de renda para complementar a renda familiar e destacado que o valor bloqueado é reserva de capital para o exercício da atividade de venda de bebidas, não comprovou tais circunstâncias.
4. Na ausência de prova de que o bloqueio/penhora recaiu sobre verba alimentar, rejeita-se a tese de impenhorabilidade.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.